Tribunal: TJDFT
Processo: 0735289-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO NÃO CARACTERIZADO EM FACE DA SOCIEDADE AGRAVANTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O cotejo dos elementos de convicção não evidencia a existência de confusão patrimonial e/ou comunhão de esforços para desiderato comum, não se verificando liame capaz de caracterizar a presença de grupo econômico entre a sociedade agravante e a devedora originária, de modo a restar insubsistente o redirecionamento da fase executiva, a título de responsabilidade subsidiária, em face da empresa agravante.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.